Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701888-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO TAVEIRO DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO O impetrante, intimado a demonstrar o recolhimento das custas iniciais, formulou pedido de desistência (ID 73331249). Assim, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após a preclusão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital